Tribunal: TJBA
Processo: 2000284-39.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000284-39.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: LEONARDO HARLEY ALCANTARA ROCHA

Advogado(s)
:
MANOEL LINO SILVA MENDES

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NÃO ADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA O BENEFÍCIO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DO APENADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO A QUO QUE ELUCIDA QUE, APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE, OCORRIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS, O AGRAVADO PASSOU A DISPOR DE BOM COMPORTAMENTO E DEDICOU-SE A SUA RESSOCIALIZAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA QUE RECOMENDA O BENEFÍCIO. PROPOSTA DE EMPREGO LÍCITO. CONFIANÇA NO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Cuida-se de Agravo interposto nos autos da Execução Penal de nº 0300069-44.2013.8.05.0274 pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
,
que tramita perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista.

II – Requer o agravante, em síntese, a revogação do livramento condicional, que restou deferido em decisão proferida pelo Magistrado da Execução.
Verifica-se, contudo, que a decisão de primeiro grau foi embasada em fundamentos concretos do caso, com observância das peculiaridades do cumprimento da pena pelo agravado, suas circunstâncias pessoais, avaliação psicológica, comportamento carcerário e perspectiva de socialização, com expectativa de emprego.

III – O Magistrado singular registrou ter havido o transcurso de 03 anos desde a prática da última falta disciplinar, com atestado de comportamento carcerário positivo (bom comportamento), tendo havido, também, avaliação psicológica do apenado, que apresentou conclusão favorável, evidenciando que o recorrido apresenta funções psíquicas preservadas e estáveis, condutas normais e equilibradas, respeitando os limites adequados ao convívio social. Além disso, assinalou que o agravado possui capacidade discriminatória e potencial para estabelecer relações positivas e cooperação e consenso, encontrando-se abstinente do uso de entorpecentes há 04 anos. Pontua, ainda, que o apenado possui planos concretos para sua ressocialização, incluindo expectativas de trabalho como eletricista, apresentando proposta de emprego, o que é indicativo de que efetivamente direciona-se a este caminho.

IV –
Assim, entendo, fundamentado inclusive no princípio da confiança no juiz da causa, que reflete a ideia de que o juiz que acompanha a execução penal, por estar mais próximo da situação do condenado, está em melhores condições de avaliar a situação e tomar as decisões mais adequadas, sendo que as singularidades do caso, o aparente desejo genuíno de se ressocializar, de exercer trabalho lícito, somado ao comportamento carcerário satisfatório e ao cumprimento do requisito objetivo, autorizam a manutenção da decisão de primeiro grau que concedeu o livramento condicional do apenado.

AGRAVO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Agravo em Execução Penal nº 2000284-39.2025.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, que tem como Agravante
o Ministério Público do Estado da Bahia, e como Agravado Leonardo Harley Alcântara Rocha.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO
, nos termos do voto condutor.